Tribunal: TJES
Processo: 0000424-83.2016.8.08.0066
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000424-83.2016.8.08.0066
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ARGEU BUGE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA.
COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. Jurisprudência STJ.

2. Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal. Precedente STJ.

3. Os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação do recorrente no homicídio tentado, apontam para a sua provável atuação.

4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ARGEU BUGE

em face da Sentença de fls. 726/728, proferida pelo Juízo da Vara Única de Marilândia/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, junto ao corréu Jonas, imputando-lhes a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 746/750-verso, nas quais objetiva a impronúncia do acusado, alegando, em síntese, a ausência de indícios mínimos de autoria que lhe imputasse a prática do delito.

Contrarrazões, às fls. 755/760, pelo não conhecimento do recurso ante sua intempestividade.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID nº 4606392).

Eis o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ARGEU BUGE

em face da Sentença de fls. 726/728, proferida pelo Juízo da Vara Única de Marilândia/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, junto ao corréu Jonas, imputando-lhes a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 746/750-verso, nas quais objetiva a impronúncia do acusado, alegando, em síntese, a ausência de indícios mínimos de autoria que lhe imputasse a prática do delito.

Contrarrazões às fls. 755/760 pelo não conhecimento do recurso ante sua intempestividade.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID nº 4606392).

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Preliminarmente, o
Parquet
suscitou a intempestividade do recurso. Contudo, não obstante a intimação da defesa quanto a sentença de pronúncia ter ocorrido em 03/04/2020 e a interposição do presente recurso em 02/10/2020, os prazos processuais se mantiveram suspensos até o dia 28/09/2020, por força do Ato Normativo TJES nº 88/2020 em decorrência da pandemia da COVID-19.

Assim, afasto a preliminar de intempestividade aventada.

MÉRITO RECURSAL

Quanto ao mérito recursal, narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 09 de agosto de 2014, por volta das 19h20min, o ora recorrente realizou disparos de arma de fogo contra a vítima, ocasionando sua morte, enquanto os corréus aguardavam no veículo utilizado para fuga, em razão de dívida decorrente de fretes realizados pelo acusado Jonas e não quitados pelo ofendido, a saber:

(...) Conforme Inquérito Policial que acompanha a presente denúncia, no dia 09 de Agosto de 2014, por volta das 19hs20min, no Córrego Joaquim Távora, zona rural desta Comarca, os denunciados Argeu Buge, com o auxílio dos denunciados Jonas Finco Filho e Ederson Silvas, os quais mantiveram-se no veículo utilizado para fuga, com
ani
m
us necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Paulo Sergio Guimarães, ceifando sua vida, causando as lesões descritas no Laudo Pericial nº 4264/2014.

Consta dos autos que os denunciados agiram por motivo torpe, pois segundo depoimento de Jonas Finco Filho, o crime foi motivado por uma dívida que a vítima Paulo Sergio Guimarães possuía com o mesmo, em razão da realização de fretes de caminhões, não quitados, por aquele em prol da vítima.

A arma do crime foi apreendida na casa de Argeu Buge, sendo que o Laudo de Exame de Arma de Fogo, de Microcomparação Balística de Percussão n° 5436/15, confirmou que os projetis extraídos do corpo da vítima e recolhidos em local de homicídio foram expelidos pela arma apreendida.

Consta ainda que os denunciados são amigos, não possuindo os três quaisquer negócios comuns. Não obstante, agiram em conluio com a finalidade de cometer o presente delito.

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado (fls. 08/11), Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 149/155) e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como um dos fundamentos a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra o recorrente são extremamente frágeis para submetê-lo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não ser necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408
do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação do recorrente no homicídio tentado, apontam para a sua provável atuação.

Não obstante a ausência de prova testemunhal cabal acerca do envolvimento do recorrente no crime em comento, o Auto de Apreensão de fls. 31 e 115/116 e Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística (fls. 183/183) indicam que a arma apreendida na residência do recorrente foi utilizada para ceifar a vida do ofendido. Por sua vez, o recorrente, em seu interrogatório em Juízo (fls. 429), confessa que a referida arma era de sua propriedade.

Diante disso, entendo que não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, mas sim, de elementos igualmente colhidos sob o crivo do contraditório.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no crime em voga, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, afastando a preliminar de intempestividade,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.